Tribunal: STF
Processo: ARE 1503700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PAGAMENTO RETROATIVO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL 774/2008. TEMA 911 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A controvérsia jurídica ora em debate cinge-se em verificar se os autores, agentes públicos do Município de General Sampaio, fazem jus a pagamento retroativo, referente ao período entre os meses de janeiro até agosto de 2018, da diferença entre o salário reajustado e o pago até antes do reajuste.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, consignando, também, a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento e não sobre a remuneração global.



    3. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, modulou os efeitos da ADI 4.167/DF, definindo o termo inicial para incidência do piso nacional ao declarar que a Lei nº 11.738/2008 teria eficácia a partir da data do julgamento definitivo sobre a norma, ou seja, 27 de abril de 2011.



    4. Nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da jurisprudência firmada pelo STF, incumbe ao Município de General Sampaio, independentemente de legislação local, aplicar sobre os vencimentos básicos dos promoventes o valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, correspondente ao montante previsto pelo Ministério da Educação



    5. Em 2018, foi promulgada a Lei Municipal nº 774/2018 (fl. 108), que estabeleceu o piso para os servidores do magistério da educação básica que trabalham por 100 (cem) horas semanais o valor de R$ 1.149,40 (um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos).



    6. A única questão salarial que não pode ser ignorada pelo ente municipal é a atualização anual do piso salarial dos professores. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento do REsp n. 1426210/RS (Tema 911), firmou a seguinte tese: “A Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”



    7. O Município de General Sampaio não deixou de observar o piso nacional, visto que o vencimento dos professores do município não estava abaixo do que é determinado pela norma. Ou seja, é dever do ente pagar aos professores não menos do que o piso nacional. Contudo, não é seu dever pagar retroativos após atualização salarial, se o salário relativo ao ano da atualização já estava igual ou acima do piso.



    8. Em conclusão, é plenamente possível e evidente que o ente federado municipal pode aumentar os vencimentos dos professores a ele vinculados, devendo este, sempre, ser igual ou maior que o piso nacional. Entretanto, se o Município já paga o mínimo legal, é discricionária a sua decisão em elevar o salário acima do disposto na norma. Assim, havendo atualização, o novo valor só é devido a partir do mês de publicação da Lei ou qualquer outro momento, se disposto expressamente na legislação local.



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso XII, do ADCT; 5º, inciso XXXV; 37, incisos X e XV; 39, §1º e 2º; e 206, incisos I, VII, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente